Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO CRECHE. SERVIDORA PÚBLICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO PELO ENTE FEDERATIVO, DECRETO N. 977/93. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente federativo à restituição de valores descontados da folha de pagamento da servidora relativo a cota parte de auxílio creche.
3) Em seu recurso, o recorrente defende a regularidade do custeio, sustentando a existência de previsão legal para os descontos, pois o ente público não é responsável por arcar, com exclusividade, com as despesas da educação pré-escolar. Além disso, ressalta que o Decreto no 977/1993 não extrapolou a sua função regulamentar ao estabelecer a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, eis que apenas detalhou os procedimentos e critérios para a assistência pré-escolar.
4) A assistência pré-escolar (e o auxílio-creche) tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV). Para conferir efetividade ao direito, o Decreto no 977/93 estatuiu para os dependentes dos servidores a assistência pré-escolar a ser prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda, enquanto que o dever da família é promover a matrícula dos filhos nas instituições educacionais.
5) Não se pode restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, razão pela qual a restituição do valor respectivo é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107-48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017.)
6) Portanto, são indevidos os descontos realizados no vencimento da servidora a título de participação no custeio de assistência pré-escolar. Precedente deste Tribunal: (Acórdão n.1026330, 07320437020168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7) Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária, ocasião em que foi decidido pela não modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, bem como restou afastada a eficácia suspensiva dos embargos de declaração opostos, de modo que não prospera o pedido de suspensão do presente feito. Assim, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
8) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9) Sem condenação em custas em razão da isenção legal. Honorários fixados equitativamente em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros para o arbitramento da verba (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009). E
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).